Tribunal: TJES
Processo: 5003094-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003094-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003094-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO.

PROVIMENTO.

1. Para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

2. No caso em voga, a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado, haja vista que o comportamento do reeducando na prática do ilícito (art. 214,
caput
, c/c art. 224, alínea “a” e art. 226, inciso II, ambos do Código Penal), demonstra ser pessoa, a princípio, de insensibilidade moral e personalidade desvirtuada, revelando ser um grave risco para a sociedade, caso inserido precocemente no mesmo contexto social.

3. Recurso conhecido, e no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003094-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 7620785, pp. 01/07), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais – Exclusiva de Regime Semiaberto de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003031-65.2016.8.08.0035, por meio da qual foi concedida progressão de regime ao apenado
JOSE LUIZ DA SILVA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a necessidade de realização do exame criminológico como requisito subjetivo para concessão de progressão de regime.

É cediço que para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

No caso vertente, ainda que o apenado tenha alcançado o requisito objetivo em 15/01/2024 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o
Parquet
Estadual solicitou a realização do Exame Criminológico em razão das peculiaridades do caso em concreto.

Inicialmente, é digno de nota destacar que o pleito do órgão ministerial está consoante ao entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ora que
“
a
dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso
, desde que em decisão motivada. (SÚMULA 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”

Em consulta ao caderno processual, pude observar que o apenado fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, em face de sobrinha menor de 14 anos e idade.

No caso em voga, a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado, haja vista que o comportamento do reeducando na prática do ilícito (art. 214,
caput
, c/c art. 224, alínea “a” e art. 226, inciso II, ambos do Código Penal), demonstra ser pessoa, a princípio, de
insensibilidade moral
e
personalidade desvirtuada
, revelando ser um
grave risco para a sociedade
,
caso inserido
precocemente
no mesmo contexto social
.

Por fim, destaco que
a
s peculiaridades
em concreto do delito praticado
podem tornar admissível a realização do exame criminológico. Não basta que o apenado reúna mérito para promoção, mas que também seja evidenciado, em razão do caso concreto, que possui condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade.

Corroborando com o meu entendimento, destaco a jurisprudência pátria acerca da temática:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECORRENTE COM HISTÓRICO PENAL CONTURBADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POR FALTAS GRAVES DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto foi indeferido pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, que o laudo do exame criminológico realizado concluiu pela inaptidão, até o momento, do retorno do paciente ao convívio social.

2. O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo.

3.

Além disso, o paciente possui histórico prisional conturbado, com registro de diversas faltas disciplinares, além de ter praticado novo delito no curso do livramento condicional anteriormente concedido.

4. Cumpre ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

5. Evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

6. Para modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 827.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA ORIGEM. BOM COMPORTAMENTO. ÚLTIMO FATO DESABONADOR EM 2007. PROGRESSÃO CASSADA MEDIANTE ARGUMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - Com as inovações da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP), afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1º Grau, ou o eg. Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.

III - Entendimento consolidado na Súmula n. 439/STJ - "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada" - e na Súmula Vinculante n. 26 - "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico".

IV - No caso concreto, relatado pelo d. Juízo da Execução o bom comportamento carcerário, não se pode cassar a progressão de regime antes concedida sob argumentação abstrata, em especial, pautada em fato desabonador do ano de 2007, sem registro de faltas graves.

V - No mais, o eg. Tribunal de origem, ao cassar a progressão de regime, fundamentou sua decisão unicamente na gravidade abstrata dos crimes que originaram a execução penal e na longa pena a cumprir, sem apontar elementos concretos dos autos que pudessem justificar, de forma idônea, o afastamento da benesse.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.

(HC n. 599.674/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Deste modo, no meu entender, no caso em testilha, a realização do Exame Criminológico para instruir o pedido de progressão de regime mostra-se
pertinente
e necessária.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)